Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724917-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o(a) credor(a) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais à(o) advogado(a) peticionante para aceitar os termos do acordo direto com deságio de 40% do valor estampado na Requisição de Precatório. Ressalto, por oportuno, que a procuração já colacionada aos autos no ID 26681685, p. 9, não atende este requisito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac